Tribunal: TJDFT
Processo: 0726210-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, uma vez reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, ora agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
3. Diante da prerrogativa do credor em promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do CPC, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
4. Inexistindo litisconsórcio passivo necessário e considerando que o autor agravado optou por ajuizar ação apenas contra o Banco agravante, uma sociedade de economia mista, não há que se falar em chamamento ao processo da União e do Banco Central, tampouco em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
5. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.